Tribunal: TJDFT
Processo: 0031351-34.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMD – Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento Processo N.: 0031351-34.2014.8.07.0000 – ED AI Embargante: DENISE RAMOS DE ARAÚJO ZOGHBI Embargado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à existência de omissão no v. Acórdão n° 86081, intime-se o Distrito Federal para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, haja vista a possibilidade de aplicação de efeitos infringentes. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora